Tribunal: STF
Processo: HC 72927
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – OFICIAL DA RESERVA DA BRIGADA MILITAR – RÉU CONDENADO PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO MILITAR – PRERROGATIVA QUE SE RECONHECE AO PACIENTE EM RAZÃO DE SEU POSTO E FUNÇÃO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84) - IMPOSSIBILIDADE (LEP, ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO) – VALIDADE CONSTITUCIONAL DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, AINDA QUE MAIS RIGOROSO, DISPENSADO AOS CONDENADOS PELA JUSTIÇA CASTRENSE E QUE SE ACHAM RECOLHIDOS A ESTABELECIMENTO MILITAR (RE 115.770/RJ), COM A CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A DETERMINADOS BENEFÍCIOS LEGAIS (RHC 57.698/SP E RHC 62.831/SP) - PEDIDO INDEFERIDO.